Tribunal: CARF
Processo: 13116.001312/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001312/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.799 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
NEOLATINA COMÉRCIO E INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
RECEITAS OPERACIONAIS NÃO DECLARADAS. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No
9.489/84. LEI COMPLEMENTAR 160/17.
Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS
(inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas
como sendo de investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente
previstos no caput do artigo 30, da Lei no 12.973/14.
Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o entendimento da
fiscalização que considerou como sendo subvenção para custeio os benefícios
dados aos contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa
denominado Fomentar, afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL
incidente sobre os valores recebidos como incentivo fiscal.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS/PASEP.
APURAÇÃO
NÃO-
CUMULATIVA.
BASE
DE
CÁLCULO.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para
investimentos integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao
PIS/Pasep, no sistema não cumulativo de apuração, diante da ausência de
previsão legal para a exclusão específica de ingressos dessa natureza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se à Contribuição para o PIS/Pasep o disposto em relação ao
lançamento da COFINS, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se
referir à mesma matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001312/2008-41
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Por bem sintetizar o contexto fático dos autos, adoto parcialmente o relatório da
Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/DF), a seguir transcrito:
Em 19/06/2008, foram lavrados contra a interessada os Autos de Infração da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS e Contribuição para
o PIS/Pasep, atinentes ao ano calendário de 2003, 2006, 2007, cujo crédito tributário
lançado de ofício perfaz o montante de R$664.347,83, assim discriminados por exação
fiscal:
[...]
Em síntese, a Fiscalização, ao analisar os contratos de empréstimos com recursos
oriundos do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás –
FOMENTAR – criado pela Lei Estadual no 9.489/1984 e alterada pela Lei Estadual no
11.118/1990, com o objetivo de incrementar a implantação e expansão de atividades
industriais, preferencialmente as do ramo de agroindústria, mediante a concessão de
apoios, financeiro e tecnológico, a empreendimentos considerados importantes para o
Estado de Goiás – e a correspondente legislação que dispõe sobre a liquidação
antecipada deste financiamento, regida pela Lei no 13.436/98, alterada pelas Leis no
14.209/02, 14.46/03, 15.046/04 e 15.124/05, constatou que a contribuinte, de fato,
liquidou antecipadamente os contratos, consoante demonstrado no Quadro 01, e
contabilizou os descontos obtidos em razão da antecipação dos pagamentos como
subvenções para investimentos.
[...]
Questionado pela Fiscalização, tendo em vista que não foram adicionados à base de
cálculo do IRPJ e da CSLL os valores dos descontos obtidos com a liquidação
antecipada dos contratos com o FOMENTAR, esclareceu a fiscalizada que assim
procedeu porque se tratava de incentivo concedido por agente estatal, vinculado à
expansão do empreendimento, e por isso contabilizou os valores em conta de
patrimônio líquido, nas reservas de capital, conforme disposto no art. 443 do RIR/99.
Por sua vez, a Fiscalização, analisando o que se entende por subvenção para
investimento no Parecer Normativo Cosit no 112/78 e na Decisão Cosit no 04/99, e
constatando disposição do contrato de empréstimo entre a contribuinte e o agente
financeiro do FOMENTAR, concluiu que, na realidade, a destinação do incentivo fiscal
é o reforço do capital de giro da empresa e não a realização dos investimentos.
Contudo, esclareceu a autoridade fiscal, às fls. 379 do Termo de Verificação Fiscal, que
discussão sobre natureza da receita obtida, no caso concreto, seria cabível apenas para
exigência do IRPJ e da CSLL. Por sua vez, do ponto de vista da COFINS e do PIS, não
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

há nenhuma previsão de exclusão das receitas decorrentes do desconto obtido com a
liquidação antecipada dos contratos de financiamento, considerando-se o conceito de
faturamento previsto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98.
Assim, a Fiscalização, efetuou o lançamento de ofício da COFINS e do PIS sobre as
receitas do desconto obtido com a liquidação antecipada dos contratos de financiamento
com recursos do FOMENTAR. Tendo em vista o art. 3o da Lei no 10.833/03, foram
aproveitados de ofício os saldos de créditos informados pela fiscalizada no DACON.
Cientificada dos lançamentos, em 23/06/2008 (Ciência do Contribuinte/Responsável às
fls. 371 e 393 dos Autos de Infração), a interessada apresentou a impugnação de fls.
426/437 e correspondentes anexos, em 21/07/2008 (protocolo de recepção às fls. 426).
Apoiada nos documentos já acostados aos autos, dispõe sobre o seguinte, em síntese:
∙ a rubrica objeto da autuação decorre de incentivo fiscal concedido pelo Estado de
Goiás, condicionado á expansão do empreendimento, que deverá ser implementado no
prazo de 20 anos, conforme disposto no art. 1o da Lei Estadual no 13.436/98, in verbis:
[...]
∙ ou seja, optando o contribuinte pela liquidação com desconto, o mesmo dispõe de
prazo de 20 anos para aplicar o montante equivalente ao desconto obtido na ampliação
e/ou modernização do seu parque industrial, tendo por marco inicial a data de realização
do respectivo leilão;
∙ assim, por se tratar de incentivo concedido pelo agente estatal vinculado a expansão do
empreendimento, o mesmo tem natureza de SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO,
cuja contabilização se dá em conta do “patrimônio líquido” em reservas de capital, tal
como preconiza o art. 443 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
RIR/99;
∙ no lançamento guerreado, os valores subvencionados pelo Estado ocorreram nos anos-
calendário de 2003 a 2007, portanto dentro do prazo imposto pelo ente estatal para a
expansão ou modernização do empreendimento, daí porque incabível o Auto
de Infração;
∙ analisando o contido no § 1o, art. 1o, da Lei Estadual no 13.436/98, infere-se que a
aplicação é compulsória, o verbo está no imperativo “aplicará”, o que se amolda com o
disposto no art. 443 do RIR/99, ou seja, os incentivos concedidos, feitos pelo Poder
Público, vinculado a implantação ou expansão do empreendimento, não serão
computados na determinação do lucro real, nem constitui receita da pessoa jurídica,
dado que sua contabilização se dá diretamente no patrimônio líquido;
∙ contudo, para lastrear o lançamento em tela a autoridade fiscal, de maneira
equivocada, faz referência a contrato de financiamento de impostos com o agente
financeiro do FOMENTAR para tentar descaracterizar a natureza da operação e afastar
o favor fiscal;
∙ porém, o contrato de financiamento refere-se a etapa inicial do incentivo estatal, no
qual o contribuinte, em vez de pagar o tributo, obtinha do Estado uma espécie de
financiamento do referido valor para pagá-lo no prazo de 15 a 20 anos com juros
subsidiados;
∙ no presente caso, trata-se de situação diferente, em que o Estado concede desconto do
valor do financiamento condicionado à aplicação na implantação ou expansão do
empreendimento;
∙ assim, é de fácil constatação que a liberação dos recursos para o financiamento do
imposto não se confunde com o desconto (para liquidar tal empréstimo) condicionado à
aplicação na expansão do negócio;
∙ o financiamento foi etapa inicial e, como tal, ainda que de forma indireta, incrementou
o capital de giro da empresa, e a segunda etapa, que consiste na dispensa do pagamento
de 89% da dívida com a liquidação antecipada, consiste em subvenção para
investimento, como impõe a Lei do Estado de Goiás;
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

- ao analisar o teor da Decisão Cosit no 04/99, verifica-se equívoco da autoridade fiscal
ao fundamentar-se neste ato, vez que a matéria examinada nesta solução de consulta
refere-se à assunto distinto, embora vinculado ao programa FOMENTAR;
∙ no presente caso é diferente, pois o fundamento legal utilizado pela autoridade fiscal
para dar suporte legal ao lançamento resulta de matéria totalmente distinta, basta que
esta DRJ solicite da SRRF desta Região Fiscal a cópia do processo de consulta que
resultou na solução para verificar que se trata de assunto diverso;
∙ a propósito, os requisitos para o enquadramento com subvenção para investimento,
contidas na Decisão Cosit no 04/99, ajustam-se perfeitamente ao caso vertente, ou seja, a
aplicação dos recursos na implantação ou expansão do empreendimento, sincronismo
entre a intenção do subvencionador com a ação do subvencionado que, in casu,
evidencia-se pela exigência legal que condiciona a renúncia à aplicação do desconto
obtido na ampliação e/ou modernização do seu parque industrial;
∙ quanto à alegação da autuante de que a impugnante não tem direito ao aludido
benefício por não haver vinculação entre os benefícios financeiros auferidos pelo
contribuinte e o destino desses recursos à realização do empreendimento, não faz
sentido, já que o prazo de implantação da expansão é de 20 anos;
∙ veja que, por se tratar de subvenção condicionada á aplicação na expansão do
empreendimento, caso a empresa deixe de cumprir tais condições, o valor do desconto
deverá ser pago ao Estado de Goiás e, como tal, jamais integrará o patrimônio da
empresa;
∙ de mais a mais, mesmo que a finalidade do referido benefício fiscal pudesse ser
entendido como reforço de capital de giro, ainda assim, tal incentivo haveria de ser
entendido com subvenção para investimento, já que concedido em decorrência da
implantação/ampliação da capacidade produtiva da empresa, conforme se aduz do
contrato de empréstimo e aditivos:
[...]
∙ isto, porém, não se aplica ao caso em espécie, já que esta foi apenas a etapa inicial,
sendo que a segunda etapa, que é a situação presente nos autos, trata da dispensa do
pagamento de 89% da dívida, tendo como condição a aplicação do montante
equivalente ao desconto obtido na ampliação e/ou modernização do parque industrial do
subvencionado, e esta segunda etapa, gize-se não decorre do contrato colacionado ao
processo em questão, mas sim da própria lei instituidora do benefício;
- contudo, ainda que se tratasse de financiamento do imposto, o que não é o caso,
mesmo assim tal operação haveria de ser entendida como subvenção para investimento,
já que, como tem decidido o Conselho de Contribuintes, a concessão, pelo Estado, de
incentivos à implantação ou modernização de empreendimentos econômicos, de
fundamental interesse para o desenvolvimento do ente federativo, dentre eles a
realização de operação de mútuo em condições favorecidas, configura a outorga de
subvenção para investimento, sendo tal entendimento ratificado no Acórdão no
10193.716/ 2002 e confirmado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais;
[...]
- sendo assim, não restam dúvidas de que os valores apurados pela fiscalização como
receita bruta não podem ser assim considerados, já que, com a própria norma já o diz,
trata-se de subvenção para investimento, o que não representa fato gerador da COFINS
e do PIS, entendimento ratificado por decisão do TRF da 2a Região;
- ainda que se alegue ser a forma de contabilização irrelevante para determinar a
incidência da COFINS e do PIS, o que se admite apenas para fomentar o debate, ainda
assim tais valores não se submeteriam à incidência por se amoldar ao benefício fiscal
previsto no Decreto no 5.164/2004:
[...]
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

- pela natureza da renúncia, que se dá por meio de desconto concedido na liquidação do
financiamento do ICMS, tal valor tem natureza de receita financeira e, como tal, goza
de incentivo consistente em alíquota zero;
- contudo, como o desconto está vinculado à expansão do empreendimento, mesmo o
valor tendo natureza de receita financeira, passa a integrar diretamente o patrimônio
líquido da empresa, na subconta “subvenção para investimento”, ou seja, toda
subvenção para investimento, seja por meio de doação ou desconto no pagamento de
tributos, se não houvesse o benefício fiscal seria tratada como receita financeira;
∙ ante o exposto, requer seja julgado improcedente o lançamento em sua totalidade
(principal e reflexos).

A 2a Turma de Julgamento da DRJ em Brasília (DF) julgou parcialmente
procedente a Impugnação, nos termos do Acórdão no 0330124, de 30 de março de 2009, cuja
ementa abaixo reproduzo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2003, 2006, 2007
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Os aportes financeiros obtidos mediante o financiamento do valor devido a título de
ICMS, submetidos a juros e correção monetária, assim como o desconto oriundo da
liquidação antecipada destes empréstimos, ainda que condicionados, se não
demonstrada a destinação especifica para a implantação ou expansão de unidades
produtivas, não caracterizam subvenção para investimento.
INTUITO NEGOCIAL. LIQUIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO. DESCONTOS
OBTIDOS. OPÇÃO DE ADIMPLEMENTO.
Prevalece o intuito negociai entre as partes, qual seja, a captação de ingresso de
recursos, de interesse da contribuinte, condicionada à realização de investimentos na
empresa visando o desenvolvimento regional, esta a vontade do Estado; mera alteração
na forma de adimplemento do empréstimo, de pagamento parcelado submetido a
encargos (juros e correção monetária) para a liquidação antecipada com desconto, não
descaracteriza o acordo de vontades.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. GENERALIDADE.
A partir da Lei n" 9.718/1998, ampliou-se o espectro do conceito de faturamento, com a
generalização do alcance da incidência das contribuições, cuja abrangência recai sobre
todas as receitas e resultados, ressaltadas exceções expressamente previstas.
BASE DE CÁLCULO. COFINS. PIS. VIGÊNCIA. REGIME DE APURAÇÃO.
ALÍQUOTA ZERO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Decorrência de expressa previsão legal, a partir de 02 de agosto de 2004, as receitas
financeiras passaram a ser submetidas a um novo regime de apuração, sendo sujeitas à
alíquota zero, sob determinadas condições trazidas pelo ato normativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2003, 2006,
2007
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se à Contribuição para o PIS/Pasep o disposto em relação ao lançamento da
COFINS, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria
tributável.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

Em face do acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao Carf,
valendo-se dos mesmos argumentos que fundamentaram a impugnação.
O Recurso Voluntário foi inicialmente distribuído à 2a Turma Ordinária, da 4a
Câmara, da Terceira Seção de Julgamento, que, na Sessão do dia 30 de janeiro de 2012 declinou
a competência para a 1a Seção, nos termos do art. 2o, do Anexo II, do Regimento Interno do Carf.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e contém os requisitos essenciais à sua
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
A controvérsia reside na incidência das contribuições para o PIS e da Cofins,
apuradas no regime não-cumulativo, sobre o desconto concedido pelo Estado de Goiás no
pagamento de empréstimo contraído pelo Recorrente para quitar o passivo de ICMS, por meio do
programa denominado Fomentar.
Inicialmente, é importante esclarecer que a análise do presente Recurso
Voluntário se restringe aos fatos geradores ocorridos nos períodos de 31/08/2003 e 31/12/2003,
tendo em vista que a DRJ afastou a exação referente aos créditos tributários relativos aos anos-
base de 2006 e 2007.
Durante o período analisado, as contribuições para o PIS e a Cofins incidiam
apenas sobre a receita bruta, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 346.084, decidiu pela inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o da Lei no
9.718/98. Os Ministros da Suprema Corte consideraram que o dispositivo ampliava a base de
cálculo da contribuição, ao prever que deveria incidir sobre a totalidade das receitas auferidas
pelo contribuinte, tendo em vista que o art. 195 da CR/88, com a redação vigente à época da
edição da referida lei, autorizava a sua cobrança apenas em relação à receita bruta, que equivalia
ao faturamento da pessoa jurídica. Confira-se:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

Assim, foi apenas com a edição da Lei no 10.833/2003, com efeitos a partir de 1o
de fevereiro de 2004, que passou a se permitir a exigência da Cofins, na sistemática de apuração
não-cumulativa, sobre a totalidade das receitas auferidas pelos contribuintes.
Antes dessa data a sua incidência deveria recair apenas sobre o faturamento que,
conforme se verifica do trecho do acórdão acima, diz respeito, tão somente, às receitas
decorrentes de vendas de mercadorias e serviços, de modo que nelas não se inclui os valores
subvencionados pelos Estados, ainda que fosse possível considerá-los como receitas da pessoa
jurídica (sentido amplo).
Portanto, reconhece-se que os valores subvencionados, relativos aos períodos de
31/08/2003 e 31/12/2003, por não constituírem receita bruta, não integram a base de cálculo da
contribuição para a Cofins.
Em relação ao PIS não-cumulativo, por sua vez, não se aplicam as considerações
tecidas anteriormente, uma vez que a autorização para a sua exigência sobre a base de cálculo
alargada veio com a edição da Lei no 10.637/2002, com efeitos desde 1o de dezembro de 2002
em relação a essa parte.
Em que pese o contexto legislativo das contribuições em relação ao período
analisado, que permitia a exigência das contribuições para o PIS sobre a totalidade das receitas
das pessoas jurídicas na sistemática não-cumulativa, não é possível conceber a sua incidência
sobre os valores subvencionados pelos Estados, diante da própria natureza de tais recursos, que
não se amoldam ao conceito de receita. Explica-se.
Os incentivos fiscais outorgados pelos Estados, ainda mais quando concedidos na
forma de financiamento para possibilitar a quitação do ICMS e, posteriormente, na concessão de
desconto para a sua liquidação, não podem ser considerados como receita, já que a sua
verdadeira natureza é a de redução de despesa.
A fim de elucidar melhor esse ponto, é importante esclarecer que é preciso mais
do que simples “ganho” registrado na contabilidade do contribuinte para que se configure receita
sob a ótica do Direito Tributário. Até porque a sua definição foi consolidada pelo próprio
Supremo Tribunal Federal, fixada a partir da discussão sobre o conceito constitucional de receita,
no sentido de que, para que seja configurada como tal, deve haver o ingresso definitivo no
patrimônio de quem os recebe. Sobre o tema, confira-se trecho do voto proferido pelo i. Ministro
Marco Aurélio no julgamento do RE no. 240.785 (que decidiu sobre se o ICMS poderia ou não
ser considerado faturamento para fins de incidência das contribuições para o PIS e da Cofins): 1
“A base de cálculo da Cofins não pode extravasar, desse modo, sob o ângulo do
faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela percebida com a operação mercantil
ou similar. O conceito de faturamento diz com riqueza própria, quantia que tem ingresso
nos cofres de quem procede à venda de mercadorias ou à prestação dos serviços,
implicando, por isso mesmo, o envolvimento de noções próprias ao que se entende
como receita bruta.”

1 STF, Recurso Extraordinário no. 240.785, Tribunal Pleno, Voto do Ministro Relator Marco Aurélio, julgado em
08/10/2014.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

Portanto, o significado do termo “receita” para o Direito Tributário (gênero da
espécie faturamento/receita bruta) corresponde ao “ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições”, conforme se
depreende do voto da Ministra Rosa Weber, no RE no 606.107.2.
Sendo assim, em se tratando de redução de despesas, jamais poderia ser tratado
como receita, pois lhe falta elemento essencial para que seja possível considerá-lo com essa
natureza, qual seja, o ingresso. Ora, as subvenções não se integram ao patrimônio do contribuinte
de forma inaugural, de modo que não é possível afirmar que haveria ingresso financeiro na
condição de elemento novo e positivo, mas apenas eliminação de um comprometimento
patrimonial existente.
Sobre o tema já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, adotando
entendimento no mesmo sentido do que foi exposto no presente voto. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ¬ COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DECORRENTE DE INCENTIVO FISCAL
CONCEDIDO PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL NÃO OSTENTA
NATUREZA JURÍDICA DE RECEITA OU FATURAMENTO, MAS DE
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS.
Benefício fiscal decorrente de crédito presumido do Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, concedido pelo Estado
da Bahia não configura receita ou faturamento das empresas beneficiadas do
regime.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE
DE CRÉDITO PRESIMIDO DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Cofins apurada no regime não cumulativo sobre crédito presumido
do ICMS, denominado de subvenção governamental, pois não configura receita
ou faturamento, mas recuperação de custo ou despesa da pessoa jurídica.
(Ac. no 9303-007.650. Sessão de 21/11/2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004,
01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL
ESTATAL. ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à
pessoa jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ¬ COFINS

2 STF, Recurso Extraordinário no. 606.107, Tribunal Pleno, Voto da Ministra Relatora Rosa Weber, julgado em
22/05/2013.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004,
01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS DIFERIDO. SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à
pessoa jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta.
(Ac. no 9303-006.541. Sessão de 15/03/2018)

Feitas essas considerações, tenho que não haveria como considerar as subvenções
como integrante da base de cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ainda que houvesse
discussão sobre a natureza dessa subvenção – se subvenção para custeio ou subvenção para
investimento.
Ademais, também é importante observar que as discussões em torno desse tema
foram solucionadas com a edição da Lei Complementar no 160/2017, que acrescentou os §§ 4o e
5o ao art. 30 da Lei no 12.973/14, com a seguinte redação:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste
artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei
Complementar no 160, de 2017) (sem grifo no original)

Depreende-se do §4o supracitado, que os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, serão considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, quais sejam (i) as subvenções deverão ser
computadas em reserva de incentivos fiscais; e (ii) não poderão ter destinação diverso do
previsto no referido artigo, ou seja, a absorção de prejuízos e/ou aumento do Capital Social da
Sociedade. O §5o, por sua vez, esclareceu que o disposto no §4o deve ser aplicado aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Ainda, por força do art. 10 da Lei Complementar no 160/2017, a previsão dos §§
4o e 5o acima aplica-se, inclusive, aos benefícios fiscais de ICMS anteriormente concedidos,
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal, considerados convalidados pela referida Lei Complementar, desde que o
Ente Federativo subvencionador efetue o registro e depósito da documentação comprobatória
correspondente a tais benefícios, na forma regulamentada por Convênio a ser publicado pelo
Confaz:
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no mínimo,
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:
[...]
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.

Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.

Diante do exposto, o tratamento dispensado para as subvenções também deve ser
aplicado aos fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.973/2014, desde que atendida a
condição prevista acima, nos termos da decisão proferida pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que analisou o tema na sessão de 18/01/2018 e editou a Resolução no 9101-
000.039.
Na oportunidade, restou decidido pelos membros daquela turma, relativamente a
Auto de Infração lavrado para exigir, além do IRPJ e da CSLL, as contribuições para o PIS e da
Cofins sobre crédito presumido de ICMS concedido ao contribuinte, cujos fatos geradores
ocorreram nos anos-calendário de 2003 a 2006, que o tratamento trazido pelos §§ 4o e 5o, do art.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

30, da Lei n o 12.973/2014, deve ser aplicado, desde que se verifique o registro e depósito dos
atos estaduais concessivos do benefício junto ao Confaz, nos termos do art. 3o da Lei
Complementar no 160/2017. Confira-se trecho da decisão proferida pela CSRF:
[...]
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto, tem
efeitos retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para
que se considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos
Estados e Distrito Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal, sem a
exigência de requisitos não previstos no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do
Estado da em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em
reserva de lucros.
Vale lembrar, ainda, a previsão do artigo 155, II, §2o, inciso XII, alínea g, da
Constituição Federal: [...]
Ademais, a Lei Complementar estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4o e 5o, do
artigo 30, aos benefícios anteriormente concedidos, em desacordo com o artigo 155,
desde que atendidas exigências de registro e depósito de novo Convênio entre os
Estados, nos termos dos artigos 10 e 3o: [...]

Corroborando o entendimento fixado na Resolução da CSRF, foi proferido o
Acórdão no 9101-003.841, na sessão do dia 03/10/2018, no sentido de dar provimento ao
Recurso Especial do contribuinte e cancelar integralmente o lançamento, por constatar que o ente
concedente do benefício fiscal já teria promovido o registro e depósito dos documentos junto ao
Confaz, reafirmando-se a aplicação dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 a fatos
geradores ocorridos em 2002 e 2003.
Ademais, os i. Conselheiros também afastaram expressamente a exigência de
qualquer outro requisito que não estivesse previsto no art. 30, da Lei no 12.973/2014, dizendo
que o investimento em ativo permanente não é condição para considerar a subvenção como de
investimento. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO. DISTRITO FEDERAL. CONFAZ. ATIVO PERMANENTE.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o
§4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos
ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Distrito Federal em discussão nos
autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da
subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
O investimento em ativo permanente não consta do art. 30, da Lei no 12.973/2014,
sendo improcedente o lançamento fundado em tal exigência.

Sobre o tema também vale citar o Acórdão no 1302-003.230, proferido pela 3a
Câmara da 2a Turma Ordinária desta Seção de Julgamento do Carf, que analisou Auto de
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre a matéria, em relação a período anterior à edição da
Lei no 12.973/2014 e adotou o mesmo entendimento das decisões da CSRF. Cabe destacar,
ademais, que foi analisado no referido caso as subvenções decorrentes do programa fiscal ora
analisado (Fomentar):
[...]
RECEITAS
OPERACIONAIS
NÃO
DECLARADAS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No 9.489/84. LEI
COMPLEMENTAR 160/17.
Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS (inciso II
do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas como sendo de
investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente previstos no caput do
artigo 30, da Lei no 12.973/14.
Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o entendimento da fiscalização
que considerou como sendo subvenção para custeio os benefícios dados aos
contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa denominado FOMENTAR,
afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL incidente sobre os valores
recebidos como incentivo fiscal.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para investimentos
integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS/Pasep, no sistema não
cumulativo de apuração, diante da ausência de previsão legal para a exclusão específica
de ingressos dessa natureza.
[...]

Feitas essas considerações, verifiquei que o Estado de Goiás procedeu o devido
registro e depósito do documento exigido nos termos do art. 3o, II, da Lei Complementar no
160/2017, nos moldes do Convênio Confaz ICMS no 190/2017, conforme se depreende dos
Certificados de Registro e Depósito SE/Confaz nos 3/20183 e 18/20184. Ainda, em relação
especificadamente ao Programa Fomentar, (Leis Estaduais nos 9.489/84, 13.436/98 e 15.518/06),
verifica-se que foi devidamente convalidado através do Decreto Estadual n° 9.193/2018.
Desse modo, cumpridos os requisitos previstos na Lei Complementar no
160/2017, não restam dúvidas em relação à possibilidade de se aplicar o disposto nos §4o e 5o, do
art. 30, da Lei no 12.973/2014, afastando-se a exigência das referidas contribuições sobre os
valores subvencionados.
Por todo o exposto, voto no sentido conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

3 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/certificado-registro-deposito-cv-icms-190-17-1/goias/2018/sei_mf-
0649343-certificado-de-registro-e-deposito-03-18.pdf
4 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/certificado-registro-deposito-cv-icms-190-17-1/goias/2018/sei_mf-
0878910-certificado-de-registro-e-deposito-18-18.pdf
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001312/2008-41

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital